Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA.

2. Acerca da competência territorial, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, o foro competente para o processamento e julgamento de ação é o do lugar da sede da pessoa jurídica que figura como ré.

3. A parte executada é a sociedade de economia mista que possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem.